Tribunal: STF
Processo: RHC 169643
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tortura, sequestro e cárcere privado, associação criminosa, fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores. Prisão preventiva. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, com pedido de liminar, interposto por Carlos Henrique Faller Ulrich contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 106.602/RS. 
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura (por quinze vezes), de sequestro e cárcere privado (por quinze vezes), de associação criminosa, de fraude processual, de coação no curso do processo e de corrupção de menores, previstos nos arts. 1º, inciso I, da Lei 9.455/1997, 148, § 1º, incisos I, II e III, no art. 288, parágrafo único, no art. 344, no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/1990.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAUDE PROCESSUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. ARGUIDA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE MANDO DE PRISÃO EXPEDIDO FUNDAMENTADAMENTE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em sequestro, tortura e cárcere privado de internos de clínica de recuperação de dependentes químicos, com utilização de extrema violência, uma vez que testemunhas narraram aplicação de choques elétricos, e laudos chegaram a constatar que havia vítima com costelas quebradas. Tudo isso somado ao fato de que o recorrente, momentos após obter o benefício da liberdade provisória, ainda no prédio do fórum local, ameaçou testemunhas do processo, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, e justificam a imposição da medida extrema. Precedentes. 
    III - Quanto à alegação de nulidade do feito, em razão da audiência de custódia não ter sido realizada, ressalta-se que o prazo de vinte e quatro horas para a realização da audiência de custódia se aplica às prisões em flagrante, para que seja o acusado ouvido pela autoridade judiciária. No caso dos autos, a prisão do recorrente resultou de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado e expedido pela autoridade judiciária competente, não havendo que se falar em necessidade de audiência de custódia. 
    IV - O eg. Tribunal de origem concluiu que a utilização de algemas pelos policiais no ato do cumprimento do mandado de prisão, por si só, não tem o condão de gerar nulidade capaz de tornar ilegal a prisão preventiva decretada pelo d. juízo processante, e que não se verificou, no caso dos autos, a comprovação de qualquer prejuízo para a defesa, ou violação de quaisquer direitos do recorrente como decorrência do uso das algemas. Entender de modo diverso demandaria, impreterivelmente, o amplo revolvimento do acervo fático probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes do STF e do STJ. 
    V - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 
    VI - A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filho menor de 12 anos de idade exige a comprovação da imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. 
    VII - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto baseado na gravidade em abstrato dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a negativa de autoria e materialidade delitiva “quanto às agressões verbais às supostas vítimas”. Sustenta a não configuração do delito de coação no curso do processo. Aponta existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Ressalta a não realização da audiência de custódia e o emprego arbitrário de algemas. Argumenta a possibilidade de prisão domiciliar, porquanto genitor e responsável por criança menor de 12 (doze) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora